Tribunal: TJSP
Processo: 2097024-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2097024-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente RONY MARTINS DINIZ e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097024-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42.899
2
Habeas Corpus no 2097024-96.2020.8.26.0000
Comarca de Tupã
MM. Juiz: Doutor Paulo Gustavo Ferrari
Impetrante: Dr. Raphael Camarão Trevizan (Defensor Público)
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Rony Martins Diniz
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.899
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONVERSÃO
DA
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE EM PRISÃO DOMICILIAR, OU DE
CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA, EM PROL
DO
PACIENTE,
DIANTE
DA PANDEMIA DA
DOENÇA COVID-19.
SITUAÇÃO A DEMONSTRAR QUE O ATUAL
CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS,
NÃO
SE
TRADUZ
POR
PASSAPORTE AUTOMÁTICO PARA A LIBERDADE,
DEVENDO SER ANALISADO O CASO CONCRETO.
CASO
CONCRETO
QUE
NÃO
ENSEJA
A
CONCESSÃO DO PLEITO.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rony
Martins Diniz, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Tupã como autoridade coatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097024-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42.899
3
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, alegando que ele “foi condenado ao cumprimento de pena privativa de
liberdade e por este motivo está encarcerado no sistema penitenciário do
Estado de São Paulo” (fl. 01), todavia, “se enquadra no grupo de risco, pois
sofre de asma” (fl. 01), razão pela qual formulou pedido de prisão domiciliar,
contudo, sem lograr êxito (fl. 01), entendimento que não deve prevalecer,
diante da pandemia do novo coronavírus. Conclui pleiteando a concessão da
“prisão domiciliar ou a saída antecipada” (fl.10) (fls. 01/10).
Por v. Acórdão proferido em 22/05/2020, esta Turma
Julgadora indeferiu, liminarmente, o writ, nos termos do artigo 663, do
Código de Processo Penal, c.c. o artigo 248, do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, à unanimidade (fls. 40 e 41/44).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento
do habeas corpus no 586.989/SP (fls. 57/60), exarou decisão no sentido de
que: “Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, de ofício,
concedo a ordem para que o Tribunal de origem examine o mérito do writ lá
impetrado” (fl. 60).
O pedido liminar foi indeferido as fls. 62/63.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 66/67), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Antônio Calil Filho, pelo não conhecimento do writ, ou se
conhecido, pela denegação da ordem (fls. 70/76).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097024-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42.899
4
Depreende-se, portanto, que a decisão do Eg. Superior
Tribunal de Justiça foi no sentido de determinar que esta Turma Julgadora
aprecie o mérito deste writ.
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das informações prestadas pela digna autoridade, dita
coatora, e das peças reprográficas que instruem os autos, se constata que o
paciente cumpre pena corporal, em regime prisional inicial fechado, cujo
término está previsto para 23/10/2043 (fl. 67).
Menciona o Magistrado que “Foram formulados em favor
do paciente pedidos de colocação em prisão domiciliar e, de forma genérica,
progressão de regime e livramento condicional. Por decisão proferida em
11/5/2020, cuja cópia segue em anexo, foi indeferido o pedido de prisão
domiciliar. Também segue em anexo cópia do documento que instruiu o
pedido. Quanto aos pedidos de progressão de regime e de livramento
condicional, foi determinada a intimação da Defesa para que junte aos autos
os documentos necessários ao julgamento (boletim informativo e atestado de
comportamento atualizados). Tão logo referidos documentos sejam juntados
aos autos, será dada oportunidade de manifestação ao Ministério Público,
voltando, após, conclusos os autos para decisão” (fl. 67).
E da leitura da r. decisão de fls. 29/31 se constata que o
MM. Juiz indeferiu o benefício, sob a fundamentação de que “Como bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097024-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42.899
5
observado pelo representante do Ministério Público, o benefício da prisão
domiciliar se destina a sentenciados que cumprem pena em regime aberto e
sua aplicação somente se admite em situações excepcionais previstas no
artigo 117 da Lei de Execuções Penais. Ainda que se admitisse,
excepcionalmente, a prisão domiciliar para sentenciados no regime fechado e
semiaberto, tal deferimento dependeria da comprovação da extrema
necessidade da medida, diante das condições de saúde do sentenciado. Neste
ponto, é importante ressaltar que não restou comprovada pela defesa, de
forma inequívoca e recente, que o custodiado esteja acometido de doença
cuja seriedade represente um risco em caso de infecção pelo COVID-19. Tal
prova seria essencial para eventual deferimento do pedido. Além disso, a
realização de perícia médica, agora, não se mostra viável, afinal, suspensos os
serviços desta natureza frente as medidas de prevenção a contaminação. A
despeito da não comprovação das condições do sentenciado, é importante
ressaltar que, sendo o isolamento a principal medida preventiva, a
manutenção dos segregados na unidade, desde que adotadas as cautelas
indicadas pelas autoridades de saúde, é situação que melhor atende a
preservação de sua condição. Nesse sentido, a "saída temporária" foi obstada
pela E. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP e as visitas de familiares
estão temporariamente suspensas, para se evitar a disseminação da
COVID-19 nas unidades prisionais do Estado. A Coordenadoria de Saúde do
Sistema Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária SAP,
elaborou Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência da
saúde pública no domínio do sistema penitenciário paulista, adotando
medidas preventivas contra a disseminação do COVID-19, com vistas à
proteção tanto dos servidores como da população carcerária. Diante deste
cenário, mesmo que ocorram casos de contaminação nas unidades prisionais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097024-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42.899
6
isso não significa, necessariamente, que o ambiente carcerário terá piores
condições que o externo, onde também são diversos os casos de infecção pelo
COVID-19. Por fim, caso o sentenciado esteja acometido de doença, a
assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento Prisional
conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único, ambos
da LEP, que poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema Público
de Saúde. Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão
domiciliar, postulado em favor do sentenciado supramencionado” (fls. 29/30).
E o quadro traçado pelas alentadas informações judiciais
prestadas denota incidência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta
via, vez que o atual cenário decorrente da pandemia da COVID-19 não se
traduz por passaporte automático para a liberdade, devendo, pois, ser
analisado cada caso concreto, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que por sua própria natureza não vincula a
decisão fundamentada do Magistrado, como no caso em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde do
paciente esteja comprometida ao ponto de justificar a sua soltura, tampouco
prova documental de que a unidade prisional não possui condições de
oferecer tratamento adequado em caso de eventual necessidade, ou de
implementar medidas de prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097024-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42.899
7
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no Habeas
Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que:
“Habeas corpus - Art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando assegurar ao
paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua
saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' - Não é automática a concessão
de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando
a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra
grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -
Ordem denegada. (...). Em que pesem às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2097024-96.2020.8.26.0000 -Voto no 42.899
8
automática de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de qualquer
doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além de não
demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR